Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734131-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, consta que em 30/5/2025 foi prolatada sentença nos autos originários (id. 237860668 do processo no 0736993-36.2017.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do agravo de instrumento, que não foi conhecido por inadmissibilidade (ids. 53257980 e 54080602), decisão da qual foi interposto o presente agravo interno (id. 70526214). Isso posto, não conheço do agravo interno dos executados Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli e Wagner Tadeu Pereira Lofare, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC/2015. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora